Tribunal: TJMT
Processo: 1027255-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027255-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA ALVES DA VEIGA - CPF: 131.058.216-51 (ADVOGADO), MADSON SIANI RODRIGUES - CPF: 013.879.081-70 (AGRAVADO), ALINE CORREIA DA SILVA - CPF: 015.890.571-71 (AGRAVADO), MARCOS VALDIR RODRIGUES - CPF: 047.396.118-05 (AGRAVADO), ALCEU CARLOS FREISLEBEN - CPF: 553.608.909-91 (AGRAVADO), CRISTIANO GOMES SANTIAGO CHAGAS - CPF: 599.588.392-53 (ADVOGADO), LEONIVO SIMOES FORTES - CPF: 256.144.529-15 (AGRAVANTE), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO PARA QUE AS PARTES INDIQUEM QUESTÕES CONTROVERTIDAS E ESPECIFIQUEM PROVAS ANTES DO SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 357 DO CPC. NULIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou às partes a indicação das questões de fato e de direito controvertidas e a especificação das provas a produzir, vinculando-as expressamente aos fatos correspondentes, sob pena de preclusão, antes da prolação da decisão de saneamento prevista no art. 357 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem pode exigir das partes a indicação dos pontos controvertidos e a especificação das provas, com imposição de preclusão, antes da decisão saneadora prevista no art. 357 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A delimitação das questões de fato e de direito controvertidas, a especificação dos meios de prova e a definição da distribuição do ônus probatório constituem atos típicos e indispensáveis da decisão de saneamento e organização do processo, de responsabilidade do magistrado, nos termos do art. 357 do CPC.

4. Embora o modelo cooperativo autorize o magistrado a solicitar às partes a indicação das provas pretendidas, é inadmissível transferir às partes atribuições que a lei confere ao juiz, especialmente com imposição de preclusão antes da decisão saneadora formal.

5. A determinação antecipada viola a ordem processual, compromete o devido processo legal e contraria a jurisprudência consolidada, que reconhece a nulidade de atos que antecipam a fase instrutória sem prévia fixação judicial dos pontos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido para cassar a decisão recorrida e determinar que o juízo de origem profira decisão saneadora formal, delimitando os pontos controvertidos e distribuindo o ônus da prova, solicitando às partes a indicação das provas somente após a realização do saneamento.

Teses de julgamento: “1. A definição das questões controvertidas e a especificação dos meios de prova constituem atos próprios da decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. 2. É nula a determinação que impõe às partes, com preclusão, a indicação dos pontos controvertidos e a vinculação das provas antes da decisão saneadora.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEONIVO SIMÕES FORTES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1001873-23.2024.8.11.0025, ajuizada pelo agravada em desfavor
TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILÊO, MADSON SIANI RODRIGUES, ALINE CORREIA DA SILVA, MARCOS VALDIR RODRIGUES
e
ALCEU CARLOS FREISLEBEN
.

O Agravante insurge-se contra decisão que determinou às partes que "
indicassem expressamente se desejavam o julgamento antecipado do mérito ou especificassem as provas a produzir, vinculando-as a cada fato, além de apontarem as questões de fato e de direito ainda controvertidas, sob pena de preclusão
" - sic, antes mesmo da prolação de decisão saneadora formal.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão recorrida viola o artigo 357 do Código de Processo Civil, pois transfere às partes atribuições que seriam exclusivas do magistrado, como a delimitação das questões de fato controvertidas, a especificação dos meios de prova admitidos e a definição da distribuição do ônus da prova.

Sustenta que o juízo de origem, ao determinar que as partes indiquem os pontos controvertidos e especifiquem provas antes da decisão saneadora, inverte a ordem processual legalmente estabelecida, criando fase procedimental não prevista no Código de Processo Civil.

Argumenta que a decisão viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, na medida em que condiciona a produção de prova a ato prematuro e sem parâmetros claros, tornando imprevisível a delimitação das matérias a serem debatidas.

Ressalta que a fixação dos pontos controvertidos constitui ato processual essencial, que direciona a fase instrutória e baliza a produçãode provas, sendo ato exclusivamente do magistrado.

Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão, determinando que o juízo de primeiro grau profira decisão saneadora formal, delimitando os pontos controvertidos e distribuindo o ônus da prova, como determina a lei.

Concedido efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão recorrida (ID 307245884).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 313285882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste na análise da legalidade da decisão que determinou às partes a especificação de provas com vinculação expressa aos fatos que pretendem demonstrar, bem como a indicação das questões de fato e de direito controvertidas, sob pena de preclusão, antes mesmo da prolação de decisão saneadora formal pelo juízo
a quo
.

O Agravante sustenta que tal determinação viola o artIGO 357 do Código de Processo Civil, que atribui ao juiz, e não às partes, o dever de delimitar as questões de fato e de direito controvertidas, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório.

Para adequada compreensão da questão, é necessário analisar o conteúdo e a finalidade do artigo 357 do Código de Processo Civil, que disciplina a fase de saneamento e organização do processo:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo,
deverá o juiz
, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos
;

III -
definir a distribuição do ônus da prova
, observado o art. 373;

IV -
delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito
;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

O dispositivo legal estabelece claramente que compete ao juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificar os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova e delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

Não obstante, embora seja dever do juiz conduzir o processo e proferir decisão de saneamento, isso não significa que as partes não possam ou não devam contribuir para a organização da fase instrutória. Ao contrário, a sistemática processual privilegia o modelo cooperativo de processo, no qual todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC).

No entanto, a cooperação processual não autoriza a transferência integral às partes de funções que a lei atribui expressamente ao magistrado, como a delimitação das questões controvertidas e a especificação dos meios de prova admitidos. Tais atividades constituem o núcleo da decisão de saneamento e organização do processo, que deve ser proferida pelo juiz após a análise das manifestações das partes.

No caso em análise, a decisão agravada determinou que as partes indicassem as questões de fato e de direito controvertidas e especificassem as provas que pretendiam produzir, vinculando-as aos fatos que buscavam demonstrar, sob pena de preclusão. Tal determinação, da forma como foi posta, efetivamente transfere às partes atribuições que a lei confere ao magistrado, invertendo a ordem processual estabelecida no artigo 357 do Código de Processo Civil.

É certo que o juiz pode e deve solicitar às partes que especifiquem as provas que pretendem produzir, como forma de subsidiar a decisão de saneamento. Contudo, essa solicitação não pode substituir a decisão judicial de delimitação das questões controvertidas e especificação dos meios de prova admitidos, tampouco pode ser feita sob pena de preclusão antes mesmo da prolação da decisão saneadora.

A ausência de decisão saneadora pode acarretar a violação ao devido processo legal, fragilizando a condução processual e comprometendo a efetividade da instrução.
Inclusive, a
jurisprudência tem se firmado no sentido de que a determinação de especificação de provas antes da decisão saneadora formal, com fixação dos pontos controvertidos pelo juiz, gera nulidade processual.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESPACHO SANEADOR QUE DEXOU DE FIXAR PONTOS CONTROVERTIDOS E DE DISTRIBUIR O ÔNUS DA PROVA - A DEMARCAÇÃO DAS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CAUSA, BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA, SÃO ELEMENTOS ESSENCIAIS DO DESPACHO SANEADOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 357, INCS. II E III DO CPC - NULIDADE ENSEJADORA DE CERCEAMENTO INSTRUTÓRIO - AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR AO MM. JUIZ A QUO A FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS NA CAUSA DE MODO EXPRESSO, ESCLARECENDO A QUEM COMPETE O ÔNUS PROBATÓRIO, E REABRINDO OPORTUNIDADE PARA QUE ESPECIFIQUEM AQUELAS QUE PRETENDEM PRODUZIR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não sendo o caso de extinção do processo ou julgamento antecipado do mérito, cabe ao juiz fixar, necessariamente os pontos controvertidos da causa e definir a distribuição do ônus da prova. A delimitação dos pontos relevantes apresentados pelas partes simplifica o processo e evita produção de provas desnecessárias. Ademais, a demanda de origem, por envolver matéria complexa, necessário se faz a observância ao art. 357 do CPC
. (N.U 1021670-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DOCUMENTOS APRESENTADOS JUNTO À IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - VISTA À PARTE CONTRÁRIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 437, § 1o DO CPC - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS ANTES DO SANEAMENTO - ERROR IN PROCEDENDO - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. - É permito às partes apresentar documentos com fins de comprovação de suas alegações após a apresentação da contestação, desde que seja dado à parte contrária prazo, de 15 dias nos termos do art. 437, § 1o, do CPC, para se manifestar sobre - A ausência de intimação da parte contrária acerca da juntada de documentos viola os princípios do contraditório e da ampla defesa - De acordo com o entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, a distribuição do ônus da prova deve ser determinada quando do despacho saneador, em momento anterior à intimação das partes para que apontem quais provas pretendem produzir.
(TJ-MG - AI: 10000212341721001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022).

Agravo de instrumento. Ação de adjudicação compulsória. Determinação de especificação de provas, sem prévia fixação dos pontos controvertidos. Inadmissibilidade . Conforme o art. 357 do Código de Processo Civil, a indicação dos meios de prova sucede a decisão judicial na qual são fixados os pontos controvertidos, delimitadas as questões de direito e decidido sobre ônus da prova, de modo que a parte indica suas provas a partir do que foi estabelecido pelo Juiz. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22803208720218260000 Rosana, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 08/07/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Em que pese os Agravados sustentem que o comando judicial não transfere ao litigante a função de saneamento, mas apenas exige que as partes declinem de modo objetivo quais provas pretendem produzir, a decisão agravada vai além dessa determinação. Isso porque, ao determinar que as partes indiquem as questões de fato e de direito controvertidas e vinculem cada prova aos fatos que pretendem demonstrar, sob pena de preclusão, antes mesmo da delimitação judicial dos pontos controvertidos, a decisão efetivamente transfere às partes atribuições que a lei confere ao magistrado.

Ademais, a imposição de preclusão pelo não cumprimento dessa determinação agrava a situação, pois condiciona o exercício do direito à prova ao cumprimento de exigência que não encontra respaldo legal. O direito à prova é corolário do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que não podem ser restringidas por exigências processuais não previstas em lei.

Destaca-se que o artigo 370 do Código de Processo Civil, invocado pelos Agravados, estabelece que "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
". Esse dispositivo reforça a ideia de que compete ao juiz determinar as provas necessárias, após análise das manifestações das partes, e não transferir integralmente essa responsabilidade aos litigantes.

Logo, não se nega a importância da cooperação das partes na organização da fase instrutória, nem se afasta a possibilidade de o juiz solicitar que especifiquem as provas que pretendem produzir, todavia, não se pode admitir a inversão da ordem processual estabelecida no artigo 357 do Código de Processo Civil, com a transferência às partes de atribuições que a lei confere ao magistrado e a imposição de preclusão pelo não cumprimento de exigência não prevista em lei.

Portanto, em verdade, incumbe ao juízo
a quo
proferir decisão de saneamento e organização do processo, delimitando as questões controvertidas e especificando os meios de prova admitidos, para somente então determinar às partes que apresentem o rol de testemunhas e demais provas específicas, conforme a sistemática estabelecida no mencionado dispositivo legal.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e dou
-lhe provimento
para
reformar
a decisão agravada, determinando que o juízo de primeiro grau profira decisão saneadora formal, nos termos do artigo 357 do CPC, para somente então solicitar às partes que apresentem o rol de testemunhas e demais provas específicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025